Tribunal: TJMT
Processo: 0001881-12.2013.8.11.0022
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001881-12.2013.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIRCEU FRANCISCO ESTEVAO - CPF: 468.792.341-00 (APELADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), MARCELO DE LIMA FERREIRA - CPF: 081.440.838-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil contra sentença que julgou procedente o pedido do autor e homologou cálculo pericial em cumprimento individual de sentença coletiva proveniente da Ação Civil Pública movida pelo IDEC, referente aos expurgos inflacionários ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), declarando o crédito do exequente no valor de R$ 6.441,24, com incidência de juros moratórios e correção monetária.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o autor possui legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública ajuizada pelo IDEC, mesmo não sendo associado à entidade; (ii) saber se houve excesso de execução e afronta à coisa julgada na inclusão dos reflexos inflacionários dos planos econômicos subsequentes ao Plano Verão; e (iii) saber se os juros de mora devem ser computados a partir da citação na ação de conhecimento ou do cumprimento de sentença, e se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade ativa dos poupadores ou seus sucessores para ajuizar cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública independe de associação ao IDEC, conforme decidido pelo STJ nos Temas 723 e 724, que reconheceu, por força da coisa julgada, a aplicabilidade da decisão a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de pertencerem aos quadros associativos da entidade.

4. Os reflexos inflacionários dos planos econômicos posteriores ao Plano Verão devem incidir a título de correção monetária plena do débito judicial, tendo como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, conforme tese paradigma do Tema 891 do STJ, sem que isso configure ampliação objetiva da coisa julgada.

5. Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, nos termos da tese firmada no Tema 685 do STJ, e os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos percentuais previstos no art. 85, §2o, do CPC, sendo inaplicável o arbitramento por equidade, conforme entendimento consolidado no Tema 1.076 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em 2%, totalizando 17% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

"1. O poupador possui legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública ajuizada pelo IDEC, independentemente de ser associado à entidade. 2. Na execução de sentença que reconhece o direito a expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão, incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena, tendo como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico. 3. Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, e os honorários advocatícios devem ser fixados conforme os percentuais previstos no art. 85, §2o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXI; CPC, arts. 85, §2o, §4o e §11, 322, §1o, 509, II e §2o, 543-C; CC/2002, art. 2.035.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 480 (STJ); Tema 515 (STJ); Tema 685 (STJ): "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual"; Tema 723 (STJ); Tema 724 (STJ); Tema 877 (STJ); Tema 887 (STJ); Tema 891 (STJ): "Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial"; Tema 948 (STJ); Tema 1.075 (STF); Tema 1.076 (STJ); REsp 1.391.198/RS; REsp 1.877.883/SP; REsp 1.370.899/SP; REsp 1.361.800/SP; REsp 1.147.595/RS; REsp 1.314.478/RS; REsp 1.392.245/DF; RE 573.232/SC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, no âmbito da ação de liquidação individual de sentença coletiva n. 0001881-12.2013.8.11.0022, oriunda de Ação Civil Pública promovida pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor ajuizada por
DIRCEU FRANCISCO ESTEVÃO
, que julgou procedente o pedido e homologou o cálculo pericial, declarando a liquidação do direito da parte autora no importe de R$ R$ 6.441,24 (seis mil quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos).

Inconformado com a r. sentença, o Banco do Brasil interpôs o presente recurso de apelação, que foi admitido nos efeitos devolutivo e suspensivo. Sustenta inicialmente a tempestividade do recurso, bem como a regularidade do preparo. Requereu, nos termos do art. 1.012 do CPC, a atribuição de efeito suspensivo à apelação, em razão do risco de lesão grave ou de difícil reparação, caso os valores fossem levantados antes do julgamento final do recurso.

Argumenta que o valor depositado judicialmente, no montante de R$ 5.423,84, não constitui pagamento voluntário, mas mera garantia do juízo, e que o eventual levantamento dificultaria a devolução em caso de reforma da sentença.

No mérito, o Banco do Brasil alega, em primeiro lugar, a ilegitimidade ativa do recorrido para o cumprimento individual da sentença, uma vez que este não comprovou vínculo associativo com o IDEC, substituto processual na ação civil pública de origem. Assevera que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 573.232 e outros correlatos, firmou entendimento no sentido de que somente associados que tenham outorgado autorização expressa à entidade legitimada podem valer-se do título executivo coletivo.

Adicionalmente, defende a ausência de liquidez do título executivo, considerando que a sentença proferida na ação coletiva possui caráter genérico e impõe, nos termos do art. 509, II, do CPC, a necessidade de prévia liquidação pelo procedimento comum, com apuração da titularidade do direito e do valor devido, resguardando-se o contraditório e a ampla defesa. Entende que a simples apresentação de cálculos periciais não supre essa exigência legal, razão pela qual pugna pela anulação da sentença e retorno dos autos à origem para que seja promovida a liquidação regular do crédito.

Impugna ainda os valores homologados, por considerar excessivos e em desacordo com os parâmetros estabelecidos na sentença coletiva originária, apontando erro técnico na perícia. Defende que houve cerceamento de defesa pela não realização de nova perícia contábil, a qual fora requerida para saneamento das inconsistências apontadas.

Insurge-se contra os honorários advocatícios fixados, arguindo sua indevida imposição ou, ao menos, a necessidade de redução equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Requer a exclusão da solidariedade na condenação e a adequação da verba honorária aos parâmetros legais e jurisprudenciais.

Ao final, o apelante requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da ilegitimidade ativa do recorrido ou, alternativamente, o acolhimento da impugnação ao valor executado, com modificação dos parâmetros adotados para liquidação, realização de nova perícia, exclusão ou redução dos honorários advocatícios e adoção do rito adequado de liquidação de sentença.

Recolhimento do preparo, id. 284215392.

Contrarrazões, id. 284215398.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, no âmbito da ação de liquidação individual de sentença coletiva n. 0001881-12.2013.8.11.0022, oriunda de Ação Civil Pública promovida pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor ajuizada por
DIRCEU FRANCISCO ESTEVÃO
, que julgou procedente o pedido e homologou o cálculo pericial, declarando a liquidação do direito da parte autora no importe de R$ R$ 6.441,24 (seis mil quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos).

Na origem, o autor propôs cumprimento individual de sentença coletiva visando ao recebimento de valores supostamente devidos a título de diferenças de correção monetária de caderneta de poupança em decorrência dos expurgos inflacionários relativos ao Plano Verão (janeiro de 1989).

O juízo de primeiro grau, acolhendo os cálculos apresentados em laudo pericial de ID 165660173, julgou procedente o pedido, declarando o crédito da parte exequente no valor de R$ 6.441,24, com incidência de juros moratórios e correção monetária. Além disso, condenou o Banco do Brasil ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, determinando, ainda, a expedição de alvarás para levantamento de valores.

O presente Cumprimento de sentença funda-se em título exequível oriundo de decisão proferida em sede de ação civil pública, cujas
matérias subjacentes já foram amplamente debatidas e enfrentadas por diversos tribunais do país
, consolidando-se, ao longo do tempo, uma jurisprudência estável e reiterada sobre os pontos controvertidos.

Pois bem.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA:

Quanto a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
, ao argumento de que o autor não é associado ao IDEC, bem como não apresentou autorização expressa à associação para a propositura da ação civil pública também não prospera.

O cumprimento individual de sentença tem origem na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016.798-9-98 ajuizada pelo IDEC em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, referente aos expurgos inflacionários ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão).

A citada ação, em sede de Recurso Especial no 1.391.198-RS, representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC), reconhece, por força da coisa julgada, a aplicabilidade da decisão a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, bem como caracterizou a legitimidade ativa dos poupadores ou seus sucessores, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC.

E assim consolidou o entendimento no sentido de que os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual da sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que ajuizou a referida ação.

Confira-se:

"AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC
. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do
Código de Processo Civil
: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal;
b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9
, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (
REsp 1391198/RS
, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 2a SEÇÃO, DJe 02/09/2014).

Pois foi com base nesse julgamento que, ao proferir o julgamento do REsp 1.391.198/RS sob o rito dos
recursos repetitivos
, a Segunda Seção do STJ fixou as teses paradigmas dos
Temas 723 e 724 do STJ
, os quais assim estabelecem. Vejamos:

“A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição

Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.”
(Tema 723 do STJ)

“Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.”

(Tema 724 do STJ)

Neste viés, o
Tema 948do STJ
foi reafetado pela Segunda Seção como representativo de demanda repetitiva, para fixar entendimento sobre
“legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual”,
justamente por conta do advento dos Temas 82 e 499 do STF. ́

E por ocasião do julgamento definitivo do mencionado paradigma, restou cristalizada a tese segundo a qual
“em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente.”
(
Tema 948

do STJ
)

Ademais, no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal este tem reafirmado, em inúmeros julgados,
“a legitimidade para a execução individual de sentença proferida em ação civil pública, independentemente de autorização específica do exequente ou deliberação assemblear, advém do próprio dispositivo da sentença que julgou a ação civil coletiva 1998.01.1.016798-9, alcançando todos os poupadores indiscriminadamente, ainda que não associados ao IDEC, sendo tal capítulo decisório, por força da coisa julgada, indiscutível na fase de cumprimento de sentença
.” (RE 961699 AGR/MA)

Dessa forma, considerando que a decisão proferida no REsp 1.391.198-RS é aplicável ao caso, não se aplicam os efeitos que advêm do julgado no RE no 573.232, que reconheceu a repercussão geral para definir o alcance da expressão “
quando expressamente autorizadas
”, constante do inciso XXI do art. 5oda Constituição, no que tange às ações ordinárias de caráter coletivo ajuizadas pelas entidades associativas.

Nesse sentido colaciono julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO
RE No 573.232
/SC.
A decisão proferida
RE no 573.232
/SC pelo egrégio STF não produz efeitos sobre cumprimento individual de sentença coletiva da ação civil pública no 16.798-9/98 movida pelo IDEC, que reconheceu a legitimidade ativa dos poupadores ou seus sucessores, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos.
Assim, indevida a suspensão do feito para aguardar a publicação do acórdão do citado Recurso Extraordinário. RECURSO PROVIDO.” (
Agravo de Instrumento No 70064010069
, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 29/04/2015)

Ante o exposto
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa por ausência de associação ao IDEC.

DO MÉRITO

Afastadas as preliminares passo a análise do mérito do recurso.

Do alegado excesso de execução.

Ainda de acordo com o relato, o banco recorrente alega haver um excesso de execução e uma afronta à coisa julgada na decisão homologatória dos cálculos visto que, além de a sentença coletiva sob cumprimento não ter previsto a incidência dos reflexos remuneratórios decorrentes dos planos subsequentes ao Plano Verão no quantum exequendo, os juros de mora somente podem ser computados após a citação do banco recorrente no processo de cumprimento de sentença, e não na Ação Civil Pública.

Todavia, razão também não assiste ao apelante.

Nesse viés, é bem verdade que, consoante orientação pacificada no âmbito do STJ, a partir do Tema 887,
“não tendo havido condenação expressa ao pagamento de juros remuneratórios na ação civil pública n. 1998.01.016798-9 (Idec vs. Banco do Brasil), que tramitou na 12a Vara Cível de Brasília/DF, descabe a inclusão dessa verba na fase de execução individual, sob pena de indevida ampliação do alcance objetivo da coisa julgada. (REsp 1349971/DF, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 15/09/2014)”
(AgRg no REsp 1445704/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014)

Todavia, nesse particular sequer existe interesse do recorrente na exclusão de tal encargo uma vez que a decisão recorrida sequer fez referência a inclusão do juros remuneratório.

Em relação à arguição de que vedados os reflexos inflacionários dos Planos Collor I e II no saldo das aplicações dos agravados melhor sorte não socorre ao executado posto que, de acordo com a tese paradigma do Tema 891,
“na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.”
(REsp n. 1.314.478/RS).

No tocante, no mais, aos
juros legais computáveis
, impende consignar que, ao julgar os recursos repetitivos REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP, a mesma Segunda Seção do STJ fixou a tese paradigma do Tema 685, segundo o qual
“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”

Importante apenas fixar que os juros de mora a serem contados pelo contador do juízo serão os legais, o que implica no dever de observância da regra de transição prevista no art. 2.035 do CC/2002.

Quanto a
atualização monetária
, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1147595/RS, sob o rito de recursos repetitivos, portanto de observância obrigatório, fixou a seguintes tese:

“4a) Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).” (REsp 1147595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011)

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento que a correção monetária deve ser realizada utilizando como índice o IPC e, no que se refere ao percentual para o mês de janeiro de 1989, conforme já visto, deve ser utilizado o de 42,72% em total observância do determinado pelo STJ. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA 7/STJ.

[...] 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais, a saber: (I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão); (II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II).

3. Nas ações em que se busca a correção dos saldos de cadernetas de poupança, os juros de mora devem incidir a partir da citação. [...]”Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1521875/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015) (destaquei)

Bem sabe o Banco recorrente, posto que instituição financeira, que a base de cálculo da correção monetária, que se aplica sempre sobre qualquer dívida judicial, independentemente de disposição expressa em sentença ou qualquer outra decisão, e sim por força de lei, tem como base para sua incidência, no caso em análise, o saldo existente em conta poupança em janeiro de 1989, isto para que haja mera atualização do montante que se apure devido, e daí, naturalmente, incidirão, respeitado o mecanismo legal aludido, os demais expurgos referentes aos planos econômicos não contemplados na sentença, planos econômicos posteriores, o que de modo algum significa acrescer encargos à dívida tratada, pois, correção monetária é algo que se limita a tornar o montante da condenação atual, não substancialmente maior do que originalmente fixado.

Existe, nesse sistema, mera recomposição do valor real da dívida, e assim não fosse feito, aquela última seria injustamente reduzida em face da corrosão inflacionária apurada em determinado período, e com isto ganhariam apenas aqueles que fazem de tudo para procrastinar processos arguindo matérias que não têm a menor razão de ser, nem mesmo no quanto se trata da repercussão econômico-financeira de determinado julgamento judicial, repercussão esta que deveria ser facilmente perceptível ao Banco recorrente.

Nada mais é necessário dizer, até porque a questão já foi objeto de definição no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede dos Recursos Repetitivos no 1314478/RS e no 1392245/DF, o que se fez em conformidade como quanto acima foi exposto, como se pode conferir:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:"Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente". 2. Recurso especial não provido.” (REsp no 1314478/RS 2a Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13/05/2015).

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO. 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. 2. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp no 1392245/DF, 2a Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08/04/2015).

Outrossim, verifica-se que a
desnecessidade da prévia liquidação individual
, nos termos do art. 509, inciso II. Isso porque a sentença exige apenas cálculos aritméticos.

Neste seguimento, é o entendimento desta Egrégia Câmara:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DESTE RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO A QUO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO – SUSPENSÃO DO FEITO - QUESTÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO TEMA 1169 DO STJ – ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – CONDENAÇÃO EXPRESSA – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES – POSSIBILIDADE - DECISÕES MANTIDAS - AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDOS.

Na hipótese, o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.169 a ensejar a suspensão do feito, porquanto a necessidade de prévia liquidação de sentença ou não do título exequendo não é assunto controvertido no presente cumprimento individual de sentença, haja vista a sentença coletiva executada não ser genérica, bastando simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, para a definição do quantum debeatur, de forma, portanto, que inexiste razão para o aludido sobrestamento.

Tanto o é que o Juízo a quo, na decisão que rejeitou a Impugnação, asseverou que “na hipótese, por não se tratar de cálculo complexo, cuja planilha, inclusive, pode ser elaborada por programas disponibilizados pelos próprios Tribunais de Justiça, admite-se a liquidação por cálculos, nos termos do artigo 509 do Código de Processo Civil”.

Acerca da alegada ilegitimidade ativa do agravado, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.391.198/RS (Temas 723 e 724), sob a égide dos Recursos Repetitivos, alinhou sua jurisprudência no sentido de que a sentença prolatada na ação civil coletiva proposta pelo IDEC beneficiou a todos os titulares de conta poupança com vencimento em janeiro de 1989, ainda que não integrantes dos quadros associativos. Assim, mostra-se irrelevante o fato de a parte agravada não ser associado ao IDEC ou não residirem no Estado de São Paulo, pois a sentença beneficia todos os poupadores. Os juros remuneratórios decorrentes de expurgos inflacionários em caderneta de poupança dependem de pedido expresso, somente podendo ser objeto de liquidação ou execução individual quando previstos no respectivo título judicial, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento.

No caso, a sentença proferida na Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239-4 contemplou os juros remuneratórios, razão pela qual viável sua incidência nos cálculos de cumprimento de sentença.

Quanto à atualização monetária, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, na fase de execução individual, é possível a inclusão dos expurgos posteriores a título de correção monetária plena, que terá como base de cálculo o saldo existente nas contas de poupança ao tempo do referido plano econômico, não ofendendo aos institutos da preclusão e da coisa julgada, ainda que essa questão não tenha sido debatida no processo de conhecimento.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID 175044198), pelos mesmos fundamentos, para NEGAR-LHE PROVIMENTO. (N.U 1016139-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024)

Por fim, verbera que
“a fixação de
honorários advocatícios
, com amparo no parágrafo segundo do artigo 85 do Código de Processo Civil, é descabida para as liquidações e execuções individuais da sentença coletiva, devendo haver apreciação equitativa, consoante disposto no parágrafo quarto do mesmo artigo.”

Sobre o tema, ao julgar o REsp n. 1.877.883/SP sob o rito dos recursos repetitivos (tema 1.076), a Corte Especial do STJ, sob a relatoria do E. Ministro Og Fernandes, concluiu pela absoluta excepcionalidade do arbitramento da verba honorária por equidade, apenas aplicável quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. No caso, o proveito econômico é evidente, de sorte que deve ser mantida a fixação da verba honorária nesse ponto.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA (ACP N. 1998.01.1.016798-9) – DECISÃO QUE NOMEIA PERITO PARA A APURAÇÃO DO QUANTUM EXEQUENDO E FIXA OS PARÂMETROS PARA OS CÁLCULOS – ARGUIÇÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO E PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO POUPADOR – REJEIÇÃO – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL RELATIVA À LEGITIMIDADE ATIVA ERGA OMNES –TEMAS 480, 723 E 724, TODOS DO STJ e TEMA 1.075, do STF – ARGUIDA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PROCEDIMENTO MANEJADO EM CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA EXEQUENDA – TEMAS 515 E 877 DO STJ – MÉRITO: CÔMPUTO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA SENTENÇA COLETIVA EXEQUENDA – TESE I DO TEMA 887 – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DOS REFLEXOS INFLACIONÁRIOS DOS PLANOS SUBSEQUENTES – DESACOLHIMENTO – PRETENSÃO AVESSA AO TEMA 891 DO STJ – ART. 322, § 1o, DO CPC/15 – CORREÇÃO QUE INTEGRA O QUANUM EXEQUENDO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO – TEMA 685 DO STJ – PRETENDIDA LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM (ART. 509, II, DO CPC/15)– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRETENDIDO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(...) Por força do precedente do Tema 1.076 do STJ, arbitramento da verba honorária por equidade é extremamente recessiva, somente sendo aplicável nas causas em que não há condenação ou proveito econômico aferível, o que não é o caso dos autos.” (RAC n. 1001141-54.2023.8.11.0000, 2a câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 20.05.23 - negritei)

Como se vê, por todos os ângulos que se olha, a sentença apelada deve ser mantida.

Por fim, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo integralmente a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal pelo advogado do apelado e em observância ao disposto no §11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025